Tribunal: TJMT
Processo: 1006064-63.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006064-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILDA DA CONCEICAO JERONIMO GONSO - CPF: 019.157.938-66 (APELANTE), JESIANE APARECIDA PRADO NASCIMENTO - CPF: 049.900.001-37 (ADVOGADO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO REGULAR. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado firmado digitalmente, com uso de biometria facial, além de condenar a parte autora por litigância de má-fé. A apelante alega inexistência de contratação, ausência de repasse de valores, falha na prestação de informações e vício de consentimento. Requer reforma da sentença, com declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro, danos morais e afastamento da multa por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença está suficientemente fundamentada à luz da condição de hipervulnerabilidade da autora; (ii) apurar se houve regular contratação do empréstimo consignado por meio digital; (iii) definir se é devida a indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados; (iv) analisar a existência de litigância de má-fé pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de primeiro grau apresenta fundamentação suficiente, com análise das provas documentais, não havendo nulidade por omissão quanto à condição de hipervulnerabilidade da autora.

4.

O banco apelado não comprova, de forma robusta, a validade da contratação digital, limitando-se à apresentação de "selfie" e telas sistêmicas, sem evidências técnicas de segurança ou consentimento informado, especialmente diante da hipervulnerabilidade da autora.

5.

A contratação em menos de dois minutos, sem validações auditáveis ou comprovada entrega de informações prévias à consumidora, revela falha na prestação do serviço bancário.

6.

Aplica-se ao caso o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relacionado à fraude em contratação bancária.

7.

A ausência de comprovação de benefício econômico à autora e a inexistência de má-fé impõem a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

8.

O dano moral está configurado pelo prejuízo decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar, sendo fixado em R$ 10.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, ambos pela taxa SELIC.

9.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois não se comprova conduta intencional da parte autora voltada à alteração da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de elementos técnicos seguros e auditáveis na contratação digital, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor, configura falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X e XXXII, 170, V; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, §1º, 42, p.u.; CPC, arts. 373, II, 489, §1º, IV, 85, §2º; CC/2002, arts. 398, 405 e 927; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 362, 479 e 54; STJ, REsp 1.742.141/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.06.2018; TJMT, N.U 1000015-86.2025.8.11.0100, j. 12.11.2025; TJMT, N.U 1001077-47.2025.8.11.0041, j. 28.01.2026; TJMT, N.U 1030951-82.2022.8.11.0041, j. 14.11.2023; TJMT, N.U 1007906-06.2021.8.11.0002, j. 28.06.2024; TJMT, N.U 1011381-21.2022.8.11.0006, j. 27.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a validade do contrato de empréstimo consignado nº 338786525-0, celebrado digitalmente, com uso de biometria facial.

Além disso, condenou a autora por litigância de má-fé e fixou multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, ao entender que houve alteração deliberada da verdade dos fatos.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso e arguiu, em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação substancial, notadamente em razão da desconsideração de sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável.

No mérito, sustenta o caráter abusivo da relação jurídica, a violação ao dever de informação qualificada, a existência de vício de consentimento na contratação e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Pugna pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato, repetição em dobro do indébito, condenação por danos morais e, por fim, a exclusão da penalidade por litigância de má-fé.

Devidamente intimado, o Banco Apelado apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da sentença em todos os seus termos. Reitera a regularidade da contratação digital, a validade da assinatura por biometria facial, a comprovação do repasse dos valores e a inexistência de ato ilícito ou de dano indenizável.

Sustenta, ainda, o acerto da condenação por litigância de má-fé, diante da manifesta alteração da verdade dos fatos pela Apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

A Apelante suscita a nulidade do julgado por vício de fundamentação, ao argumento de que o juiz de origem teria ignorado sua condição de hipervulnerabilidade.

Contudo, no caso em apreço, a sentença analisou pormenorizadamente o conjunto probatório, contrapondo a negativa genérica de contratação, formulada pela autora, com a robusta documentação apresentada pela instituição financeira.

O juiz de primeiro grau considerou a prova da contratação digital, a biometria facial, a geolocalização e o comprovante de transferência bancária, concluindo pela existência e validade do negócio jurídico.

A decisão, portanto, não é desprovida de fundamentação, apenas adota tese jurídica contrária aos interesses da Apelante, o que constitui matéria de mérito e não vício formal.

Posto isso,
rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante, aposentada, pessoa idosa, afirma que percebeu em seu benefício previdenciário do INSS e afirma jamais ter contratado empréstimo consignado.

Consta que, a partir de agosto de 2023, a autora identificou desconto mensal de R$ 286,20 em seu benefício, referente ao contrato nº 338786525-0, supostamente firmado em 29/08/2020, no valor total de R$ 24.040,80, a ser pago em 84 parcelas.

Sustenta que desconhecia por completo a existência desse contrato e que jamais recebeu o valor indicado. Após buscar esclarecimentos, obteve junto ao INSS extrato de empréstimos consignados e histórico de pagamentos, nos quais se confirmou a inclusão do referido contrato sem sua autorização.

A autora afirma que tentou obter junto à instituição financeira a cópia do contrato, mas recebeu apenas documentos relativos a cartão de crédito, sem apresentação do instrumento do empréstimo consignado questionado.

Alega, ainda, que os extratos bancários do período demonstram a inexistência de crédito correspondente ao valor do suposto empréstimo. Até o momento, informa que já foram descontados indevidamente R$ 10.875,60 de seu benefício previdenciário, o que lhe ocasionou prejuízos financeiros relevantes e motivou o ajuizamento da demanda.

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que a ré comprovou que a contratação ocorreu regularmente.

As instituições bancárias e empresas privadas devem, rotineiramente, agir com diligência e cautela ao contratar com seus clientes, sendo sua responsabilidade checar a veracidade das informações fornecidas, para não causarem prejuízo a terceiros.

Conforme a teoria do risco, o desconto imotivado configura perigo inerente à atividade dos réus, não os isentando da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, e pelos prejuízos materiais decorrentes das deduções indevidas.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

É evidente a capacidade da ré de comprovar todos os aspectos das supostas contratações pelos diversos instrumentos permitidos em lei.

No caso, quanto ao Banco Pan S.A., contata-se que o contrato firmado sob o n.º
338786525 foi celebrado por meio eletrônico, cuja comprovação de assinatura alega ter sido realizada mediante biometria facial por “
selfie
”.

Entretanto, apesar das alegações do banco apelante, de fato, não houve comprovação

de envio de quaisquer informações prévias, de protocolo de segurança, ou de validação biométrica ou por vídeo.

Isso porque, trata-se de autora altamente vulnerável, porquanto é idosa (75 anos), aposentada e pensionista do INSS, cujas características levam a crer que quaisquer contratações realizadas em ambiente virtual seriam obstadas ou dificultadas.

Logo, não foi comprovada a legalidade da contratação.

Visto que, compete ao réu o ônus de
demonstrar a existência da relação jurídica
(
art. 373, II, do CPC)
, ante a vulnerabilidade da parte contrária, pessoa idosa de 69 anos,

Além disso, o dossiê apresentado pelo apelado (Id 337627995) comprova que o processo de contratação, realizado em 24/08/2020, teve início às 12h52min57seg e término às 12h54min47seg, o que totaliza menos de 2 minutos.

Sobre a matéria:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PORTABILIDADE NÃO RECONHECIDOS. CONTRATAÇÃO DIGITAL SEM COMPROVAÇÃO TÉCNICA. FRAUDE EM OPERAÇÃO DIGITAL. FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O esgotamento da via administrativa não configura requisito para o ajuizamento de ação judicial. 2
. A ausência de elementos técnicos seguros na contratação digital, aliada à transferência de valores a terceiros, comprova a falha na prestação do serviço bancário.
3. devolução de valores descontados indevidamente ocorre na forma simples quando ausente a prova de má-fé.”
(...)
(N.U 1001077-47.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026)

Salienta-se que, dentro desse exíguo prazo, o consumidor teria que ter realizado diversas ações e passos de aceite dos contratos: aceite da política de biometria facial e política de privacidade, ciência das dicas de segurança, aceite do CET (Custo Efetivo Total) e CCB (Cédula de Crédito Bancário), aceite IN-100 (Instrução Normativa n.º100 do INSS) e captura da
selfie
.

Evidencia-se que é ônus do fornecedor, em se tratando de relação de consumo, demonstrar de forma clara e suficiente a origem da dívida e a regularidade da contratação, ônus este que, nos termos do art. 14 do CDC, não se desincumbiu satisfatoriamente.

Logo, não produziu prova da suposta relação jurídica, portanto a dívida deve ser declarada inexistente.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL E DA BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), que respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias (Súmula 479/STJ).

4. Ainda que a assinatura eletrônica, mesmo não vinculada ao padrão ICP-Brasil, seja admitida como válida, sua eficácia probatória está condicionada à possibilidade de aferição da autenticidade e integridade do ato.
5. Não comprovada a autenticidade da contratação eletrônica, uma vez que a simples apresentação de uma selfie não configura meio idôneo para atestar a manifestação de vontade do consumidor.

6. Os danos morais são presumidos (in re ipsa), diante da cobrança indevida.
7. Ausente comprovação de má-fé do fornecedor, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples (art. 42, p.u., CDC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso parcialmente provido, para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a restituição na forma simples dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais.
Tese de julgamento:
“1. A apresentação de provas unilaterais, como “selfies” e telas sistêmicas, desacompanhadas de um mecanismo de verificação auditável por terceiro e aliadas a divergências cadastrais, comprovam a ausência de manifestação de vontade do consumidor. 2. A ausência de manifestação válida de vontade torna inexistente a relação jurídica e impõe a reparação por danos morais e a restituição simples dos valores indevidamente descontados.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, arts. 373, I e II; CC, art. 398.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 1.742.141/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2018; TJMT, N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 11.05.2024.(...)
(N.U 1000015-86.2025.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

A falha na prestação do serviço pelo apelado e os descontos com origem em avença que a apelante desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Por conseguinte, está caracterizado o dano moral, que tem de ser definido em quantiasuficiente para cumprir a funçãocompensatória, punitiva e preventiva da medida.

À vista desses critérios, fixo-o em R$10.000,00, para cada uma das instituições, em sintonia com as decisões deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros de mora são devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples da totalidade dos valores cobrados indevidamente até a data do ajuizamento da ação, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC)
com possibilidade de
compensação de valores efetivamente creditados
, desde que comprovados pelas rés, a ser aferido em sede de liquidação de sentença.

Infere-se que a correção monetária é a partir do efetivo prejuízo e os juros moratórios nos mesmos termos da reparação moral.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CLÁUSULASDIVERSASDAS PREVIAMENTEPACTUADAS– MAJORAÇÃO POSTERIOR DO NÚMERO DE PARCELAS – INVIABILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DO INCISO II DO ART. 373 DO CPC – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITONA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devem ser respeitados os termos previamente convencionados entre as partes para o empréstimo consignado, sendo vedado o aumento posterior do número de parcelas quando não demonstrada a repactuação.

Configurado o dano moral, a indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

As parcelas imotivadamente descontadas têm de ser restituídas na formasimplesse não evidenciada a intenção dolosa”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1007906-06.2021.8.11.0002, julgamento em 28-6-2024).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.
(TJMT, N.U 1007623-74.2021.8.11.0004, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 21-2-2024, DJE de 25-2-2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - APLICAÇÃO DO CDC - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso, está configurada a legitimidade passiva da ré, porquanto houve a comprovação da contratação entre as partes.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor, que foi ludibriado por suposto correspondente bancário, com acesso a dados pessoais e informações sobre os empréstimos existentes.
Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva”.
(TJMT, N.U 1030951-82.2022.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-11-2023, DJE de 16-11-2023).

Destaca-se que a
Lei nº 14.905/2024, ao conferir nova redação ao artigo 406 do Código Civil, passou a estabelecer como taxa legal os juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, nos seguintes termos.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento exarado no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:

"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Por fim, ressalta-se que a aplicação imediata da legislação atende ao princípio da isonomia, ao passo que garante a observância dos critérios legalmente estabelecidos para o cálculo dos juros e da correção monetária, preservando o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes envolvidas.

Quanto ao pedido de compensação de valores, tendo sido declarada inexistente a relação jurídica entre as partes, não há que se falar em compensação de créditos e débitos, uma vez que o autor não é devedor do banco réu, bem como sequer foi comprovado o recebimento dos valores.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATO CELEBRADO EM CONTEXTO DE FRAUDE CONHECIDA COMO FALSA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada em razão da teoria da aparência e da responsabilidade solidária nas relações de consumo, nos termos do CDC.
4. A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta diante da fundamentação do juízo quanto à desnecessidade da prova pericial, ante a suficiência documental dos autos.
5. A fraude consumada por suposto correspondente configura fortuito interno da atividade bancária, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. Comprovado que a autora não obteve proveito patrimonial dos valores transferidos à empresa fraudadora, impõe-se a restituição simples das parcelas descontadas e a indenização por dano moral, presumido em razão da natureza alimentar da verba e da violação à dignidade da pessoa idosa.
7. A compensação de valores é incabível diante da ausência de benefício efetivo à consumidora e da falha de segurança atribuível ao banco.
8. Os juros moratórios incidem desde a citação, por se tratar de responsabilidade extracontratual.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros com acesso à operação bancária, por se tratar de fortuito interno.
2. É legítima a recusa à produção de prova pericial quando o conjunto documental permite a formação do convencimento judicial.
3. A contratação viciada por simulação induzida por terceiros enseja nulidade do contrato, restituição simples e indenização por dano moral.
4. A compensação entre valores pagos e o valor do crédito transferido à empresa fraudadora é incabível na ausência de proveito econômico pela consumidora."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X; 170, V; CDC, arts. 6º, VI; 7º, p.u.; 14, § 1º; CC/2002, arts. 186, 927, 398 e 405; CPC/2015, arts. 370, p.u., 489, § 1º, IV.
(N.U 1011381-21.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2025, Publicado no DJE 27/09/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência das dívidas descritas na inicial e condenar o réu a pagar R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso ambos
pela taxa SELIC
, bem como à restituição do indébito na forma simples.

Inverto o ônus da sucumbência, o qual atribuo ao apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o montante da condenação
(art. 85, § 2º, do CPC).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026